Tribunal: TJDFT
Processo: 0718615-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PAGAMENTO A MENOR DE MENSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO TITULAR DO PLANO. RESCISÃO DO CONTRATO. ILICITUDE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

1. Evidenciado que o autor não deu causa ao pagamento a menor da mensalidade do plano de saúde que deu ensejo à rescisão contratual, mostra-se impositivo o restabelecimento do contrato.

2. O mero descumprimento de obrigação contratual, por si só, não constitui causa suficiente para caracterizar danos de ordem moral.

3. O desconforto causado pela perda de cobertura de plano de saúde não representa, por si só, abalo de ordem moral passível de indenização.

4. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.